Tribunal: TCU
Processo: 008.841/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Mera petição interposto por Edimilson da Bahia de Lima Gomes contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 4546/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se da Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa em desfavor do Sr. Edimilson da Bahia de Lima Gomes, Prefeito de Correntes/PE na gestão 2013/2020, tendo por fundamento a omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Convênio 382/2008. Considerando que, mediante o Acórdão 8496/2022-TCU-Segunda Câmara , as contas do aludido responsável foram julgadas irregulares, com sua condenação ao pagamento do débito apurado e da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 (peça 108); Considerando que, nesta oportunidade, examina-se petição em que o Sr. Edimilson da Bahia de Lima Gomes, por meio de representante legalmente constituído, argui a nulidade de sua citação, com fundamento no art. 174 do Regimento Interno/TCU (peça 131); e Considerando a análise da petição empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos no sentido de que o ora requerente não maneja recurso propriamente dito, tendo a intenção tão somente de suscitar a ocorrência de suposto vício de ato processual promovido pela unidade técnica de origem (citação), que possui melhores condições para defender o ato que praticou (peças 132/134). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 174 do Regimento Interno/TCU e 48, parágrafo único, da Resolução/TCU 259/2014, em receber o expediente apresentado pelo Sr. Edimilson da Bahia de Lima Gomes como mera petição e encaminhar os presentes autos à Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), unidade técnica instrutora do feito que praticou o ato de comunicação processual ora inquinado, para fins de apreciação da nulidade arguida e adoção das medidas que entender pertinentes, sem prejuízo de encaminhar ao responsável cópia desta deliberação, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 008.841/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 003.461/2023-8 (Cobrança Executiva); TC- Processo 003.445/2023-2 (Cobrança Executiva). 1.2. Responsável: Edimilson da Bahia de Lima Gomes (XXX.006.634-XX). 1.3. Entidade: Município de Correntes/PE. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.7. Representação legal: Luciclaudio Gois de Oliveira Silva (21523/OAB-PE), representando Edimilson da Bahia de Lima Gomes. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.